Tribunal: TJES
Processo: 5021130-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021130-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO MARGON MERICO

AGRAVADO: AMAVIO GONCALVES DA MOTA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS CONTRÁRIOS À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. A parte agravante sustenta não possuir renda fixa e exercer atividade informal, mas pleiteia indenização por benfeitorias realizadas em imóvel da parte agravada, consistentes na construção de uma granja, de elevado valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando há elementos concretos nos autos que indicam capacidade financeira incompatível com o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado afastá-la, inclusive de ofício, quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência.

4. A narrativa inicial revela que a parte agravante afirma ter desembolsado quantia superior a R$ 100.000,00 para a construção de uma granja, circunstância incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5. A declaração de imposto de renda referente ao último exercício financeiro não retrata a real situação econômica da parte requerente quando confrontada com os comprovantes de pagamento e com os fatos narrados na inicial.

6. A existência de elementos contrários à hipossuficiência alegada atribui à parte postulante o ônus de comprovar a efetiva necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2. A alegação de desembolso de elevada quantia para realização de obra evidencia capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.

3. A existência de elementos contrários à hipossuficiência impõe à parte requerente o ônus de comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Margon Merico contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Amavio Gonçalves da Mota, na qual o Magistrado de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais de id.
17374953
, o agravante sustenta, em síntese, que a) a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade; b) as declarações de imposto de renda zeradas comprovam a ausência de rendimentos; c) a construção da granja foi custeada pela venda de animais ao longo de anos e não denota riqueza; d) não possui vínculo com a Caixa Econômica Federal; e e) a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício. Pof fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id.
17464647
)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id.
18284136
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5021130-88.2025.8.08.0000

Agravante: Rodrigo Margon Merico

Agravado: Amavio Gonçalves da Mota

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Margon Merico contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Amavio Gonçalves da Mota, na qual o Magistrado de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 17464647, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que, contudo, constitui presunção relativa, cabendo ao magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar se há motivos suficientes para afastá-la. Essa avaliação pode se dar inclusive de ofício e deve estar fundamentada em dados concretos que demonstrem a não ocorrência da alegada hipossuficiência.

No caso, constato a existência de elementos contrários à alegada hipossuficiência.

Da narrativa da petição inicial, verifica-se que o ora agravante pretende ser indenizado pelas benfeitorias que alega ter realizado no imóvel de propriedade do recorrido, consistentes na construção de um granja, pugnando pelo recebimento de valor não inferior a R$ 102.574,76 (cento e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), quantia robusta que, por si só, afasta a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência.

Nota-se que, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau,
“a declaração de imposto de renda acostada no ID 78877751, referente ao último exercício financeiro, não retrata a situação econômica vivenciada pelo requerente, uma vez que, embora zerada, segundo os comprovantes de pagamento que acompanham a inicial, somado aos fatos narrados pelo requerente, no mesmo período, o autor desembolsou quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a construção de uma granja
.”.

Ora, essa discrepância entre a ausência formal de rendimentos declarados ao fisco e a capacidade de investimento demonstrada na alegada realização da obra evidencia uma disponibilidade financeira incompatível com a benesse pleiteada.

Registre-se que, diante da existência de elementos contrários à hipossuficiência alegada, o ônus probatório recai sobre a parte postulante, cabendo a ela comprovar a alegada necessidade, o que não fez na hipótese vertente.

O agravante limitou-se a sustentar que não possui renda fixa e exerce atividade informal, sem, no entanto, demonstrar documentalmente os valores efetivamente auferidos que permitiram tal dispêndio financeiro, não se desincumbindo do ônus de evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Assim, não se mostra cabível a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.